Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa em virtude de irregularidades na execução dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2015, no município de Mocajuba/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Antônio Macedo de Castro em face do Acórdão 2080/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.